Tribunal: TCU
Processo: 011.518/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial quanto aos recursos repassados por força de convênio alusivo ao Programa Calha Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Antenor Moreira Paz em face do Acórdão 110/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal de Contas da União não conheceu o recurso de revisão interposto pelo embargante contra o Acórdão 1301/2019-TCU-Segunda Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa em razão da inexecução parcial de recursos relativos ao Convênio 449/PCN/2011, alusivo ao Programa Calha Norte, para construção de calçada, meio-fio, sarjeta e drenagem em vias públicas naquele município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante; 9.3. arquivar os autos.